Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal, também conhecida na doutrina como tentativa abandonada, caracteriza-se quando o agente desiste, de maneira voluntária, de prosseguir na prática dos atos executórios, o que impede a consumação do delito inicialmente pretendido.
2. No caso em apreço, pelas provas orais coligidas aos autos, é possível concluir que não houve a desistência voluntária do agente. Isso porque, houve a inversão da posse dos bens, ou seja, houve a consumação do furto, tendo o acusado esgotado todos os atos executórios. Além disso, a devolução dos objetos não foi impulsionada por ato de voluntariedade do réu, mas sim em razão de sua prisão em flagrante após empreender fuga ao avistar os policiais militares.
3. Recurso desprovido.